Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal tentado e da contravenção penal de vias de fato, em contexto familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes da materialidade e da autoria delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não vinga o pleito absolutório com base na insuficiência probatória, se as declarações firmes e harmônicas prestadas pelos ofendidos são confirmadas em juízo.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e desprovido.